Tribunal: TJSP
Processo: 1027382-24.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. RATEIO DE COBRANÇA DE ÁGUA. Dever do condômino de arcar com as despesas condominiais na proporção de sua fração ideal – exegese do art. 1.336, I do Código Civil. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027382-24.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante DANUZA TAVARES MOREIRA, é apelado CONDOMÍNIO
PALMIRO BIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027382-24.2019.8.26.0506 -Voto no 32764
2
Apelação Cível no 1027382-24.2019.8.26.0506
Apelante/Embargante:
DANUZA TAVARES MOREIRA
Apelado/Embargado:
CONDOMÍNIO PALMIRO BIM
MM. Juiz de Direito: Ana Paula Franchito Cypriano
Comarca de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível
Voto no 32764
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. RATEIO DE
COBRANÇA DE ÁGUA. Dever do condômino de arcar com
as despesas condominiais na proporção de sua fração ideal
exegese do art. 1.336, I do Código Civil. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução”
opostos por DANUZA TAVARES MOREIRA contra CONDOMÍNIO PALMIRO
BIM, julgados improcedentes pela r. sentença (e-fls. 297/300), condenando a
Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 15% sobre
o valor do débito executado, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a Embargante/Executada
interpôs o presente recurso (e-fls. 305/310), desafiando contrarrazões do
Embargado (e-fls. 314/317).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes embargos opostos
à execução fundada em inadimplemento de despesas condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027382-24.2019.8.26.0506 -Voto no 32764
3
ordinárias e extraordinárias.
Na hipótese dos autos, a Embargante
opôs os presentes embargos sustentando preliminarmente a ausência dos
requisitos à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Embargado. No
mérito, alegou, em síntese, abusividade quanto à tarifa de água diante da
cobrança acima do mínimo legal, única matéria reiterada por ocasião do
presente recurso.
Pois bem. Tratando-se de discussão
acerca do rateio de despesas extraordinárias, é dever legal da Embargante
adimplir as despesas condominiais ordinárias e extraordinárias.
Nessa esteira de raciocínio, determina o
Código Civil/2002, em seu art. 1.336, inc. I, que o condômino deve arcar com
as despesas condominiais na proporção de sua fração ideal.
E, como se não bastasse, verifica-se que
foi trazida aos autos a ata de assembleia que autorizou o rateio no consumo
de água (e-fls. 123/124), tendo sido definido o valor de R$ 65,00 mensais para
o pagamento da tarifa de água e do parcelamento junto à concessionária
responsável pelo abastecimento de água e esgoto.
Ora, em que pese a alegação da
Embargante, é certo que a decisão tomada em assembleia é soberana e
deve prevalecer, inexistindo qualquer vício que maculasse a sua realização.
Nesse sentido, a par da deliberação
assemblear, o argumento de que o valor cobrado estava acima do mínimo
legal não permite o reconhecimento da abusividade da cobrança, não
havendo irregularidade. O que não se pode fazer é cobrar abaixo do valor
mínimo, porquanto o que se estabeleceu foi um piso de cobrança e não um
teto, cujo valor obviamente observará o consumo ou o rateio, como no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027382-24.2019.8.26.0506 -Voto no 32764
4
dos autos.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 17%
sobre o valor da execução.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios para 17% sobre o valor da execução, observada a
gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora